Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. MORA INJUSTIFICADA PARA A CONCLUSÃO DOS REPAROS. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE LUCROS CESSANTES. INAPLICABILIDADE. TERMO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, declarando a nulidade do termo de quitação firmado pelas partes, condenou as rés, solidariamente, a pagaram ao autor indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$17.250,00 e R$3.000,00, respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) validade da cláusula contratual limitativa de cobertura e do termo de quitação; e (iii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), visto que o autor/recorrido se enquadra na condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular prestados pela ré/recorrente.
5. O sinistro ocorreu em 18/11/2024 e a cota de participação foi paga pelo autor em 06/12/2024, ocasião em que o veículo foi encaminhado à oficina credenciada e indicada pela ré, com previsão de conclusão dos serviços até 08/01/2025 (ID 81729966). Em 25/01/2025, por ocasião da vistoria, foram constatadas falhas no serviço prestado, dando ensejo à notificação da ré para a regularização dos vícios apontados, ocorrida em 28/01/2025 (ID 81729971 a ID 81729977).
6. Consta do Regulamento Interno do serviço de proteção veicular contratado: “Art. 39. Não serão objetos de amparo pela Associação os danos ocorridos nas situações abaixo elencadas: (...) III – Despesas ocorridas a título de responsabilidade civil facultativa, lucros cessantes, danos emergentes, danos pessoais, corporais (despesas médico-hospitalares, custos com medicamentos, ambulância, dentre outros), morais e despesas funerárias referentes ao Associado, terceiros e aos ocupantes do veículo, ainda que em função de ter sido esse furtado ou roubado” (ID 81729996 – Pág. 17).
7. A cláusula contratual que exclui a indenização por cessantes e danos morais é válida e aplicável, desde que os direitos e obrigações pactuados sejam cumpridos em prazo adequado e razoável. Com efeito, os prejuízos decorrentes da mora injustificada na execução da obrigação de promover os reparos do veículo sinistrado, não estão acobertados pela cláusula restritiva de responsabilidade, por se tratar de fato autônomo, posterior ao sinistro. Precedente: STJ, REsp 1341530/PR, 2012/0182003-9, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.6.2017.
8. O termo de quitação firmado pelo autor deve ser interpretado restritivamente, limitando-se aos serviços efetivamente prestados, sob pena de legitimar enriquecimento indevido do fornecedor. Inteligência dos artigos 47, 51, I e IV, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1683061, 0732420-07.2021.8.07.0003, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 23.3.2023.
9. As provas produzidas atestam que os reparos no veículo foram efetivamente concluídos somente em 30/04/2025 (ID 81729967), mora injustificada que configura falha no serviço prestado, daí advindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao autor.
10. O autor comprovou que utilizava o veículo para locação (ID 81729968), de forma que faz jus à indenização pelos lucros cessantes (CC, art. 402). Considerado o aluguel pactuado (R$750,00 por semana) e o transcurso de 16 semanas após o término do prazo previsto para a entrega do veículo (08/01/2025 a 30/04/2025), a indenização reclamada deve corresponder ao montante de R$12.000,00 (doze mil reais).
11. Outrossim, o autor ficou privado do uso de seu veículo por período que extrapolou o tolerável, superior a 100 (cem) dias, evidenciando que o descumprimento contratual da ré frustrou legítima expectativa do contratante, gerando danos morais passíveis de indenização. O valor arbitrado é proporcional e atende aos critérios legais (art. 944, do CC). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1838422, 0740656-35.2023.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 1.4.2024.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$12.000,00 (doze mil reais), mais os acréscimos legais, na forma determinada na sentença.
13. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
14. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, I e IV; CC, art. 402; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683061, 0732420-07.2021.8.07.0003, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 23.3.2023; Acórdão 1838422, 0740656-35.2023.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 1.4.2024; STJ, REsp 1341530/PR, 2012/0182003-9, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.6.2017; AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.6.2022.